Tribunal: TJES
Processo: 5009552-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009552-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: PEDRO JOSE RIBEIRO FONTES e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PESQUISA VIA INFOJUD E RENAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão que, nos autos de execução de título executivo extrajudicial, indeferiu o pedido de realização de pesquisas via INFOJUD e RENAJUD para localizar o endereço dos executados e viabilizar sua citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em determinar se a utilização dos sistemas INFOJUD e RENAJUD para localizar o endereço dos executados exige o esgotamento prévio de outras diligências extrajudiciais por parte do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O artigo 6º do Código de Processo Civil estabelece o dever de cooperação entre os sujeitos do processo para garantir uma decisão de mérito justa e efetiva, sendo permitido ao juízo adotar diligências para obtenção de informações essenciais ao desenvolvimento processual, conforme o artigo 319, § 1º, do CPC.

4 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.112.943/MA (Tema 219), consolidou o entendimento de que, após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006, não há exigência de esgotamento prévio de outros meios de localização do devedor para utilização dos sistemas INFOJUD e RENAJUD.

5 - A negativa de acesso a esses sistemas compromete a efetividade da execução e pode frustrar a realização da citação, colocando em risco o resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

A pesquisa de endereço do devedor via INFOJUD e RENAJUD não exige o esgotamento prévio de outras diligências extrajudiciais pelo credor, em observância ao princípio da cooperação processual.

O indeferimento imotivado dessas diligências compromete a efetividade da execução e pode frustrar a realização da citação, violando os princípios da celeridade e da economia processual.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 6º e 319, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 18.05.2010 (Tema 219).

TJES, Agravo de Instrumento nº 035199003472, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 26.11.2019.

TJES, Agravo de Instrumento nº 048199001701, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 21.01.2020.

TJES, Agravo de Instrumento nº 056189000757, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 03.12.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009552-65.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: PEDRO JOSE RIBEIRO FONTES E MARIA GERALDITA RIBEIRO FONTES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão (id. 9079021) do douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição da Barra que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial tombada sob o nº 5000701-94.2021.8.08.0015, ajuizada em face de
PEDRO JOSE RIBEIRO FONTES e MARIA GERALDITA RIBEIRO FONTES
, indeferiu o pedido de realização de pesquisas via INFOJUD e RENAJUD com o objetivo de localizar o endereço dos executados, a fim de viabilizar a sua citação.

Em suas razões (id 9079017), o Agravante aduz que, ao contrário do que consignou o Juízo de origem, a exigência de esgotamento de todos os meios extrajudiciais para a localização do endereço dos executados para a utilização dos sistemas, vai de encontro aos princípios da celeridade e economia processuais, bem como aos termos da Lei nº 11.382/2006.

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta segunda instância de jurisdição, pugna o Agravante pela atribuição de efeito ativo à vertente insurgência, antecipando-se os efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinada a imediata pesquisa de endereço dos agravados.

Protesta, no mérito, pelo provimento do recurso para que a decisão hostilizada seja reformada, confirmando-se a medida liminar vindicada.

O pedido liminar foi deferido através de decisão proferida no id. 9718279.

Sem contrarrazões, tendo em vista não ter sido triangularizada a relação processual na origem.

É o breve relatório.
Passo a decidir.

Nos termos do asseverado no momento do deferimento do pedido liminar, segundo dispõe o artigo 6º do Código de Processo Civil, “
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
”. Em concretização de tal diretriz, o artigo 319, §1º, do diploma processual em vigor, autoriza o autor da demanda a pleitear ao Juízo da causa a adoção das diligências necessária à obtenção de informações essenciais ao desenvolvimento do processo, caso delas não disponha, inclusive no que concerne ao domicílio do réu (artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil).

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça, em observância à orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.112.943/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 219
), tem entendido que, diante das reformas processuais conduzidas pelo Poder Legislativo, não subsiste o dever de prévio esgotamento dos demais meios de localização do devedor para habilitar a consulta de dados nos sistemas judiciais.

Nesse sentido, colho da jurisprudência desta Corte os seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DEMAIS DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
A Corte Superior de Justiça vem sedimentando seu entendimento no sentido de estender também ao INFOJUD a exegese que torna prescindível a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de diligências nos sistemas eletrônicos postos a disposição do Poder Judiciário.

II – Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003472, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26.11.2019, Data da Publicação no Diário: 06.12.2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DL 911/69 – LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO – INFORMAÇÕES PELO SISTEMA INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1
. De acordo com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, após a entrada em vigor da Lei n.º 11.382/2006, a utilização do sistema INFOJUD – que permite o acesso à base de dados da Secretaria da Receita Federal (SRF) – não está condicionada ao prévio esgotamento, pelo credor, de todos os meios disponíveis para a localização de bens e valores em nome do devedor.

2. Na vertente hipótese, a instituição financeira pretende a busca de endereço da agravada para prosseguir na ação de busca e apreensão do veículo alienado, como base no DL 911/69 e embora a liminar tenha sido deferida, o mandado não foi cumprido no endereço indicado no contrato de financiamento, o que demonstra a necessidade de se diligenciar esta busca através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, tendo em vista que estas ferramentas, assim como as demais, objetivam facilitar ao credor a busca de bens e ativos necessários à satisfação de seu crédito.

3. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199001701, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21.01.2020, Data da Publicação no Diário: 29.01.2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Autor tem o ônus processual de promover a citação do réu na forma do artigo 319, II, do Código de Processo Civil de 2015, apresentando na petição inicial os dados necessários para identificação e localização do réu, sob pena de, não o fazendo, inviabilizar o normal prosseguimento do processo.

2.
A própria codificação processual estabelece do § 1º do mesmo artigo 319, a possibilidade de intervenção do poder judiciário na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

3.
O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.

4. Com base no princípio da cooperação e a fim de que não haja frustração da execução por culpa do executado, que deixou de fornecer o endereço correto ou não informou seu novo endereço, entendo, na forma do § 1º, artigo 319 do CPC/2015, que cabe ao judiciário diligenciar no sentido de obter o endereço do agravado.

5. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056189000757, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03.12.2018, Data da Publicação no Diário: 14.12.2018)

Evidenciada, portanto, a relevância dos argumentos deduzidos pelo Agravante, não se pode, ademais, ignorar o fato de que o indeferimento do pleito formulado põe em risco o resultado útil do processo.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
conferir-lhe provimento
, e deferir
o pedido de realização de pesquisas via INFOJUD e RENAJUD com o objetivo de localizar o endereço dos executados, a fim de viabilizar a sua citação

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

COM O RELATOR

Acompanho o voto do Eminente Relator.